Tribunal: TJES
Processo: 5001552-91.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-91.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR DE OLIVEIRA LEPAUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001552-91.2022.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VALDEIR DE OLIVEIRA LEPAUS

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 2012 E 2021, COM EXCEÇÃO DO CONTRATO ATUAL (2021/2022), O QUAL ESTÁ EM VIGOR. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU/LABORA EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). CONFORME ACERTO DO JUÍZO
A QUO
, O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL GERARIA DESVANTAGEM AO AUTOR, VEZ QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO ENTRE 2012 E 2021, AUTOMATICAMENTE, AFETARIA O CONTRATO AINDA EM VIGOR (2021/2022) E CAUSARIA SUA EXTINÇÃO ANTECIPADA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE CONTRATO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATUAL SE EIVADO DE MESMO VÍCIO DOS CONTRATOS PRETÉRITOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)